Tribunal: TJDFT
Processo: 0709397-68.2022.8.07.0012
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. ART. 319, II, DO CPC. QUALIFICAÇÃO DA RÉ. DADOS DO FIEL DEPOSITÁRIO. INFORMAÇÕES SUFICIENTES. INOBSERVÂNCIA DO §2o DO ART. 319 DO CPC. PRINCÍPIOS. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial da ação de busca e apreensão por descumprimento da emenda da petição inicial, em razão da ausência de informações sobre o estado civil, profissão e o número da casa da ré.
2. No caso concreto, a petição inicial e a respectiva emenda fizeram constar o nome completo da ré, bem como profissão, número de Cadastro de Pessoa Física, endereço eletrônico, endereço com o número da casa e os dados do fiel depositário. Assim, nota-se que a petição inicial e a emenda inclusa atenderam a determinação disposta no art. 319, II, do CPC.
3. Observa-se que as informações apresentadas pelo apelante já são suficientes para identificar a devedora e viabilizar o cumprimento do mandado de busca e apreensão, de modo que a ausência do estado civil no rol de qualificação não implica prejuízo algum ao prosseguimento da demanda. Precedentes deste e. Tribunal de Justiça.
4. O indeferimento da petição inicial não observou o disposto no §2o do art. 319 do CPC e, por consequência, configura rigorismo formal que não coaduna com os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.